Tribunal: TJDFT
Processo: 0726913-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726913-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL GOMES ACIOLI CESAR AGRAVADO: TATIANA ACIOLI CAMARGO CESAR, GABRIELA GOMES ACIOLI CESAR, ESPÓLIO DE KATIA DE ALMEIDA GOMES CESAR D E C I S Ã O Vistos e etc. No ID 38824210 o recorrente pleiteia a reconsideração da r. decisão monocrática desta relatoria que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Inexiste fato superveniente capaz de infirmar a decisão vergastada, de modo que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Não conheço do pedido de reconsideração. De todo modo, restabeleço o prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de setembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator